Tribunal: STF
Processo: ARE 1407680
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 638.115/CE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de remessa necessária para reapreciação de sentença que concedeu a segurança para determinar ao IFCE que mantenha a Rubrica Judicial (10288/10289 - Quintos/Décimos) do contracheque dos substituídos e, caso já tenha havido o cancelamento, proceda ao imediato restabelecimento da rubrica, bem como se abstenha de cobrar dos servidores quaisquer valores recebidos a este título desde 20/03/2015.



    2. O propósito recursal reside na decisão sobre os efeitos do acórdão do RE 638115/STF quando o pagamento dos quintos decorre de decisão transitada em julgado, especificamente quanto ao ponto da absorção da parcela relativa aos quintos pelos reajustes futuros.



    3. O Pleno do STF, no julgamento do RE 638115, declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, ante a ausência de lei que a amparasse.



    4. Naquele julgado, a Corte reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de serem inconstitucionais, foram modulados os efeitos da decisão, determinando-se que o pagamento da parcela fosse mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuavam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também foram modulados os efeitos da decisão e mantido o pagamento da parcela até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (RE 638115 ED-ED, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020).



    5. Da análise do dispositivo, verifica-se que não houve qualquer ressalva em relação à modulação dos efeitos da decisão para o pagamento dos quintos fundado em decisão transitada em julgado, diferentemente da previsão dos decorrentes de decisão administrativa ou de decisão judicial sem trânsito em julgado, para os quais previu expressamente a absorção da parcela por futuros reajustes.



    6. No caso concreto, o título exequendo transitou em julgado em 03.02.2014 (doc. id: 4058100.16282926), processo de nº 2005.81.00.002907-0 (0002907-43.2005.4.05.8100), antes da decisão do STF, sendo, portanto, incabível a exclusão da rubrica judicial quintos/décimos dos contracheques dos substituídos, amparada que está por decisão judicial, e igualmente descabida a pretensão de devolução dos valores pagos a este título.



    7. Nesse sentido: 08145372520194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 28/04/2020.



    8. A hipótese dos autos não é alcançada pela modulação dos efeitos do julgado do RE 638115/CE, por tratar-se de cumprimento de decisão transitada em julgado, razão pela qual as parcelas referentes ao pagamento dos quintos não devem ser absorvidas por futuros reajustes.



    9. Remessa necessária improvida”. (eDOC 131, p. 5-6)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 141)



    No recurso extraordinário (eDOC 147), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 37, caput, e 102, §2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação ao princípio da legalidade. Ademais, sustenta-se



    “(...) a plena inexigibilidade do título judicial, tendo em vista o julgamento do RE 638.115, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre abril/1998 e setembro/2001, requerendo a extinção da execução.” (eDOC 147, p.6)



     



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a controvérsia seria infraconstitucional. (eDCO 152) 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O recorrente pretende a desconstituição de título judicial no qual garantiu a percepção da incorporação de quintos decorrentes de função comissionada pelo recorrido no período de 09.04.1998 a 04.09.2001 sob a alegação de que o titulo está pautado em coisa julgada inconstitucional, pois alega que no julgamento do RE-RG 638.115 esta Corte teria declarado a inconstitucionalidade desta incorporação.



     O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE -RG 638.115-RG/CE, tema 395 da repercussão geral, DJe de 03/08/2015, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”



    Posteriormente, o Plenário acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para modular os efeitos da decisão. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei)



    Analisando o acórdão recorrido, verifico que o Juízo a quo não dissentiu do entendimento adotado por esta Corte no julgamento do RE-RG 638.115 (tema 395), pois, no caso em análise, a incorporação foi deferida por meio de decisão judicial transitada em julgado, conforme pode-se observar:



    “(...)



    2. O propósito recursal reside na decisão sobre os efeitos do acórdão do RE 638115/STF quando o pagamento dos quintos decorrem de decisão transitada em julgado, especificamente quanto ao ponto da absorção da parcela relativa aos quintos pelos reajustes futuros.



    (…)



    5. Da análise do dispositivo, verifica-se que, com relação ao pagamento dos quintos fundado em título transitado em julgado, não houve qualquer ressalva em relação à suposta absorção por futuros reajustes, diferentemente da previsão daqueles decorrentes de decisão administrativa ou de decisão judicial sem trânsito em julgado, para os quais fez previsão expressa sobre a modulação dos efeitos da decisão.



    6. No caso concreto, o título exequendo transitou em julgado em 03.02.2014 (doc. id: 4058100.16282926), processo de nº 2005.81.00.002907-0 (0002907-43.2005.4.05.8100), antes da decisão do STF, sendo, portanto, incabível a exclusão da rubrica judicial quintos/décimos dos contracheques dos substituídos, amparada que está por decisão judicial, e igualmente descabida a pretensão de devolução dos valores pagos a este título.” (eDOC 131, p. 2-3; grifei)



    Dessa forma, conclui-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente